Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-32.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE CASAMENTO. RECURSO DA AUTORA. Falha na prestação de serviço. Serviço de alimentação, bebidas e decoração que não foi entregue de forma satisfatória, causando nervosismo e apreensão à noiva. Autora que necessitou de auxílio médico em razão do transtorno causado pelo réu ante o "stress" sofrido. Dano moral

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE CASAMENTO. RECURSO DA AUTORA. Falha na prestação de serviço. Serviço de alimentação, bebidas e decoração que não foi entregue de forma satisfatória, causando nervosismo e apreensão à noiva. Autora que necessitou de auxílio médico em razão do transtorno causado pelo réu ante o "stress" sofrido. Dano moral configurado. Comprovação. Festa de casamento que não ocorreu da forma esperada pela noiva, com quebra de expectativa. Sentença reformada. Pedidos iniciais procedentes. Recurso provido com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso do réu. Majoração de honorários. Não acolhimento. Sentença reformada. Recurso não provido.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001485-32.2016.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante/apelada
ANDREIA REGINA SILVA CABRAL LIBÓRIO, é apelado/apelante DAVID
DECORAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-32.2016.8.26.0495 -Voto no 12.286
2
COMARCA:
REGISTRO
APELANTES:
ANDREIA REGINA SILVA CABRAL LIBÓRIO
APELADOS:
DAVID DECORAÇÕES
VOTO N.o 12.286
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTA
DE CASAMENTO. RECURSO DA AUTORA. Falha na prestação
de serviço. Serviço de alimentação, bebidas e decoração que não
foi entregue de forma satisfatória, causando nervosismo e
apreensão à noiva. Autora que necessitou de auxílio médico em
razão do transtorno causado pelo réu ante o “stress” sofrido. Dano
moral configurado. Comprovação. Festa de casamento que não
ocorreu da forma esperada pela noiva, com quebra de expectativa.
Sentença reformada. Pedidos iniciais procedentes. Recurso
provido com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso do réu. Majoração de honorários. Não acolhimento.
Sentença reformada. Recurso não provido.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O
RECURSO DO RÉU.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais, cujos pedidos
foram julgados improcedentes na sentença de fls. 187/193, que condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em R$ 800,00.
Apelam as partes.
A autora recorre (fls. 199/208), alegando, em síntese, que em
razão de má prestação de serviços sofreu forte abalo emocional, sentindo-se
extremamente envergonhada perante seus convidados na sua festa de casamento, que
se transformou em pesadelo, fato que foi confirmado pelas testemunhas. Sustenta que
houve um atraso normal de sua parte, não justificando a falta de qualidade na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-32.2016.8.26.0495 -Voto no 12.286
3
do serviço, não tendo o réu apresentado provas capazes de eximir sua responsabilidade
pelo insucesso do evento. Roga pela reforma do julgado.
O réu, por sua, vez, pretende a majoração dos honorários
advocatícios para 20% do valor da causa (fls. 210/212).
Recursos tempestivos e preparados.
Sem contrarrazões.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
A autora ajuizou a presente ação indenizatória por danos morais
em razão da má prestação de serviços do réu, que entregou um serviço incompleto, o
que lhe gerou forte abalo emocional, tornando seu sonho de casamento em um
pesadelo.
O réu em sua defesa alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa,
além da impugnação à justiça gratuita concedida à autora. No mérito, refuta os
argumentos da demandante, sustentando que a noiva atrasou por mais de 2 (duas)
horas, o que ensejou uma série de transtornos, porém, a despeito de tal ocorrência,
conseguiu cumprir com as obrigações assumidas. Pugna pelo não acolhimento dos
danos morais.
Réplica às fls. 74/80.
Em audiência, foram ouvidas as partes em depoimento pessoal,
bem como as testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-32.2016.8.26.0495 -Voto no 12.286
4
O d. Juízo a quo proferiu sentença de improcedência.
A autora resignou-se com o julgamento do feito.
As insurgências recursais cinge-se ao pedido de indenização por
danos morais e majoração de honorários sucumbenciais.
Nesse passo, assiste razão à autora.
Incialmente, cumpre destacar que a relação entre partes é de
consumo, devendo se subordinar à regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Em 21/01/2015, as partes celebraram Contrato De Prestação de
Serviços de Buffet e Decoração para a cerimônia de casamento a se realizar em
07/02/2015, com recepção para 230 convidados, pelo valor total de R$ 11.72,50 (fls.
14/17).
As provas contidas nos autos confirmam que no dia do evento, a
autora sofreu forte abalo emocional devido à má prestação do serviço do réu.
Fato que restou incontroverso nos autos de que o réu não prestou
adequadamente a entrega do serviço, conforme determinado no contrato de fls. 14/17,
faltando artigo de decoração, mesa de frutas, buffet servido frio e tardio, entre outras
coisas alegadas pela autora e, confirmadas por suas testemunhas.
A autora demonstrou, assim, a verossimilhança das suas
alegações.
As testemunhas da autora ouvidas foram claras em afirmar que o
buffet foi servido tardiamente, bem como observaram que a autora (noiva) parecia
“nervosa” e “irritada” devido à falha na prestação de serviço, que não foi entregue a
contento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-32.2016.8.26.0495 -Voto no 12.286
5
A testemunha Maiara, madrinha da noiva, informou que houve um
pequeno atraso dela, acrescentando que foi servida pelo irmão da noiva, que convidados
não foram servidos, os garçons não conseguiam atender todas as mesas, sendo notório
o descontentamento da autora.
Frise-se que a autora possuía expectativas quanto à realização de
um sonho, seu casamento, ocasião tão esperada pelos noivos, que, restaram frustradas
diante do serviço não entregue adequadamente.
Observa-se que a autora, após a festa de casamento, teve mal
estar e passou em consulta médica, sendo diagnosticada com “stress” e, teve que fazer
uso de forte remédio, o que causou mais do que um simples dessabor, pois a autora não
pode usufruir de sua festa, um sonho, bem ainda, não pode ter momento de tranquilidade
em sua própria lua de mel.
Neste contexto, inegável a falha na prestação dos serviços
prestados pelo réu, de rigor a fixação da indenização por dano moral.
É certo que a festa de casamento é um momento único, objeto de
cuidadosa e detalhada programação, especialmente, como na hipótese, tratando-se de
recepção para 230 convidados que, segundo relatos da autora e das testemunhas
ficaram descontentes.
Comprovada a conduta, o dano e o nexo causal, o réu deve
responder pelos danos decorrentes da falha na prestação de seus serviços, nos moldes
do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.
Embora no mencionado dispositivo não se veja menção à
expressão “independentemente de culpa”, observa Sergio Cavalieri Filho que, ainda sim,
nos casos de vício do serviço, trata-se da adoção de responsabilidade objetiva:
Conquanto a lei não tenha repetido nos artigos 18 e 20 a locução
independentemente da existência de culpa, inseridas nos artigos 12 e 14,
não há dúvida de que se trata de responsabilidade objetiva. Tendo em
vista que o texto dos citados artigos 18 e 20 não fazem referência à culpa
(negligencia ou imprudência), necessária para a caracterização da
responsabilidade subjetiva. (CAVALIERI FILHO, 2012, p.544).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-32.2016.8.26.0495 -Voto no 12.286
6
No que tange ao valor a ser fixado, deve-se observar que o
arbitramento de indenização por danos morais levará em conta a sua função ressarcitória
e punitiva, assim como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor,
não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para aquele a
que se pretende indenizar, como também não pode ser diminuto a ponto de não
incentivar as fornecedoras no aprimoramento dos seus serviços, evitando a reiteração de
condutas indevidas.
Nesse contexto, bem se vê que o valor da indenização por dano
moral a ser fixado em R$ 20.000,00 para a autora, mostra-se razoável, porquanto atende
aos pressupostos acima consignados, às peculiaridades do caso concreto e aos
parâmetros utilizados por esta Corte. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
DECORAÇÃO
EM
FESTA
E
CASAMENTO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA
DE ITENS DECORATIVOS. SUBSTITUIÇÃO DAS CADEIRAS TIFFANY
POR BANCOS. IMPOSSIBILIDADE GERADA PELAS CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS.
CASO
FORTUITO.
INOCORRÊNCIA.
FATOS
PREVISÍVEIS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESÁRIA QUE A RÉ
DESENVOLVE.
VÍCIO
DE
QUALIDADE
DO
SERVIÇO.
COMPROVAÇÃO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO EQUIVALENTE A 40%
DOS VALORES PAGOS PELA DECORAÇÃO. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
QUANTUM
REPARATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Comprovada a falha nos
serviços de decoração prestados na festa de casamento, é devida a
restituição dos valores pleiteados. É devida também indenização por
danos morais diante do abalo emocional sofrido em razão do amargo
desgosto a que os noivos foram submetidos no evento. O quantum
indenizatório a título de danos morais deve ser arbitrado moderadamente
pelo juiz, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica
dos envolvidos. Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1015783-40.2017.8.26.0577; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2016; Data de
Registro: 22/08/2019)
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços
de filmagem de festa de casamento. Prevalência das normas protetivas
do Código de Defesa do Consumidor. Defeito na prestação dos serviços.
Restituição da importância contratada. Situação dos autos que revela a
existência de abalo moral. Indenização devida e mantida no patamar
fixado em primeiro grau. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Legitimidade passiva bem evidenciada. PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 3007685-95.2013.8.26.0084,
Relator(a): Antonio Nascimento; Comarca: Campinas; Órgão julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-32.2016.8.26.0495 -Voto no 12.286
7
26a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/02/2017; Data de
registro: 02/02/2017)
Apelação Ação de reparação de danos materiais e morais Prestação
de serviços Foto e filmagem de casamento Qualidade ruim Danos
morais
configurados

Indenização
reduzida.
Incontroverso
o
descontentamento dos autores com os serviços prestados pela ré, que
foram falhos. Tratava-se de seu casamento, ocasião única, em que o
registro era de extrema importância, como bem ressaltou o douto
magistrado. Na condição de consumidores, é imperiosa a procedência da
ação, como acertadamente ficou decidido em primeiro grau. - Os fatos,
por certo, ultrapassaram os meros aborrecimentos e dissabores da vida
cotidiana. Danos morais configurados; indenização reduzida. Apelação
provida em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1009548-53.2015.8.26.0019; Relator (a): Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Americana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de
Registro: 22/08/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação indenizatória por danos materiais e
morais Frustração de casamento religioso, por atraso da cabelereira
em aprontar a noiva, em horário previamente combinado Defeito na
qualidade e atendimento do serviço de buffet
Prova documental e
testemunhal Prejuízos comprovados Redução do valor indenizatório,
com observância da razoabilidade e proporcionalidade
Condenação
das rés mantida, no mais Recurso provido, parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 0010906-38.2013.8.26.0602; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019)
A indenização por danos morais, ora fixada em R$ 20.000,00 para
a autora, deverá ser corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça desde o acórdão (Súmula no 362, do STJ), e com juros de mora desde a citação.
No que tange ao pedido de majoração dos honorários
advocatícios não tem cabimento diante do acolhimento dos pedidos da autora, sendo
provido seu recurso e inversão dos ônus sucumbenciais.
Em suma, dá-se provimento ao recurso para condenar o réu ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00, para a autora,
corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ), acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC). E deste modo, nega-
se provimento ao recurso do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001485-32.2016.8.26.0495 -Voto no 12.286
8
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso da autora e
nega-se provimento ao recurso do réu.
ALFREDO ATTIÉ
Relator